Tribunal: TJSP
Processo: 1072853-18.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. Reforma das instalações elétricas. Instalação de medidores. Aprovação do projeto pela ré. Não efetivação da ligação pela concessionária e ameaça de corte indevido de fornecimento de energia elétrica. Falha na prestação dos serviços. Cabia à concessionária o ônus

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. Reforma das instalações elétricas. Instalação de medidores. Aprovação do projeto pela ré. Não efetivação da ligação pela concessionária e ameaça de corte indevido de fornecimento de energia elétrica. Falha na prestação dos serviços. Cabia à concessionária o ônus de demonstrar a inexistência de vício na prestação do serviço ou de culpa exclusiva de terceiro. Sucumbência fixada em valor mínimo, insuficiente a remunerar a atuação do patrono apelante - Porém, regra contida no § 8o-A, do art. 85, do CPC, é puramente subsidiária - Tabela da OAB contendo meras recomendações, não vinculando o julgador - Baixa complexidade e curta duração do processo que determinam a readequação da verba honorária - RECURSO DA AUTORA PROVIDO, EM PARTE. IMPROVIDO O RECURSO DA ACIONADA